Tribunal: TJSP
Processo: 1011026-76.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de veículo – Improcedência - Ausência de prova da propriedade e posse do veículo pelo embargante – Prova de aquisição do automotor pelo executado, o qual se encontrava em sua posse quando da apreensão – Constrição mantida – Litigância de má-fé configurada - Improcedência mantida – Recurso improvido.